Tribunal: TJES
Processo: 0000956-26.2019.8.08.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000956-26.2019.8.08.0010
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE
ANIMUS LAEDENDI
. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de dolo de matar, ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras reconhecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se a conduta do recorrente deve ser desclassificada de tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a suposta ausência de animus necandi; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem ser afastadas por manifesta improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade que exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas acerca do dolo e da dinâmica dos fatos.
4. A desclassificação para o crime de lesão corporal só pode ocorrer quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, em razão da dinâmica dos fatos e os disparos efetuados contra a vítima, atingindo-a pelas costas em região vital, assumindo, no mínimo, o risco de produzir a morte.
5. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois não há nos autos prova inequívoca de que o réu interrompeu espontaneamente a execução do delito, inexistindo elementos que demonstrem sua intenção de cessar a agressão.
6. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso, pois há elementos probatórios que indicam o recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 74, § 1º, e 413.
Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; TJES, RSE nº 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30/10/2019; TJSP, RSE nº 0004277-87.2018.8.26.0597, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 03/02/2020; TJES, RSE nº 0011806-78.2015.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 05/02/2020; STJ, AgRg-REsp nº 2.013.658, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000956-26.2019.8.08.0010
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAYCON SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JOSE GUILHERME CAMPOS BARRETO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, em face da decisão acostada no id 9845932, prolatada pela magistrada da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] MAYCON SOARES DE OLIVEIRA, vulgo “Maiquinho”, livre e conscientemente, agindo com
animus necandi
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, dolosamente tentou matar Carlos Adriano da Silva Vieira, não alcançando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

Deflui do anexo caderno inquisitorial que o denunciado, no dia 06/06/2019, nas imediações da Rua Ana Moreira de Queiroz, Bairro Silvana, nesta cidade e comarca, com deliberada vontade de matar, desferiu quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, causando nela as lesões descritas nos documentos de fls. 09, 42/43, não alcançando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Os autos noticiam que, no dia dos fatos, a vítima caminhava pelo local mencionado quando, supostamente, proferiu xingamentos contra a genitora do denunciado, chamando-a de “vagabunda e piranha”. Diante disso, Maycon saiu de sua residência, já empunhando a arma, oportunidade em que efetuou disparos contra o ofendido.

Ressai do expediente que o primeiro disparo “mascou”, quando o ofendido, acreditando que se tratava de arma de brinquedo, virou-se e saiu caminhando. Em seguida, sem qualquer oportunidade de defesa, o acusado efetuou mais quatro disparos, vindo dois desses a acertarem a vítima no braço e nas costas, sendo que este atravessou o peito de Carlos Adriano.

Consta, ademais, que depois ter sido atingido a vítima foi socorrida e encaminhada pra atendimento, sendo esta a causa pela qual o delito não foi consumado, ou seja, por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Autoria e materialidade incontestes, haja vista os documentos de fls. 09/42/43, as declarações das testemunhas e demais elementos de convicção.

Ante o exposto, tendo MAYCON SOARES DE OLIVEIRA, vulgo “Maiquinho”, praticado fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente
requer a desclassificação
da sua conduta
do crime de
tentativa de
homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de
tentativa de
homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.
Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 08/09-verso, do Boletim de Pronto Atendimento de fl. 15, das fotografias de fl. 16, do Boletim de Atendimento Médico de fls. 48/49, do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 79/79-verso e do Boletim de Pronto Atendimento de fl. 80, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9845927), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

Primeiramente, destaco que o recorrente
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, nas duas oportunidades que lhe foi possibilitado prestar suas declarações, afirmou que gostaria de exercer o seu direito de permanecer calado, conforme incluso à fl. 21 e no arquivo audiovisual da mídia de fl. 242, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9845927).

Por sua vez, a vítima Carlos Adriano da Silva Vieira, ao prestar suas declarações ainda em esfera investigativa (fls. 13/13-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9845927), relatou com detalhes toda a dinâmica da ação do ora recorrente
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
,
in verbis
:

[...]: QUE estava na rua, de frente para casa de MAYCON, quando, de repente, ele saiu do “beco” da casa onde reside, já com arma em punho e disse: “Você está falando mal de minha mãe!”; que então, sem o declarante nada dizer, Maycon efetuou um disparo, sendo que “mascou”; que o declarante virou-se e saiu andando, pois até achou, devido a arma “ter falhado”, que fosse uma brincadeira de Maycon; que Maycon seguiu-o e fez mais uns 04 (quatro) disparos, onde dois atingiram-no; que no momento dos disparos o declarante estava “de costas” para Maycon; que nada sentiu além de ter seu braço “pinicando”; que em seguida observou que sua camisa estava suja de sangue, mas achou que fora por causa do tiro que recebera no braço; que pediu socorro a um de seus colegas, BEBETO (residente no Bairro Silvana), pois começou a sentir-se mal, onde Bebeto o levou até o pronto socorro de bicicleta; que no pronto socorro disse ao atendente que havia sido baleado; que a Policia Militar também lá chegou; que então fora colocado na ambulância e conduzido ao Hospital de São José do Calçado/ES, para que fizessem um raio X do local atingido; que os curativos foram feitos no pronto socorro neste Município; que veio embora do Hospital de São José do Calçado sem autorização médica, pois lá disseram que ele teria que ficar em repouso, mas que, devido ao nervosismo que se encontrava, resolveu vir embora por conta própria mesmo, sem a devida autorização; que chegando em Bom Jesus do Itabapoana, em contato com seus familiares, estes o levaram novamente ao Pronto Socorro do Hospital São Vicente de Paulo, para que fizesse outro raio X; que também neste pronto socorro tentaram que ficasse em observação, mas o declarante não aceitou e até assinou um termo de responsabilidade em que saiu sem a devida autorização médica; que o declarante tem o costume de frequentar a “Beira Linha”, pois há parentes seus que lá residem; que apenas teve problemas naquele bairro com ALESSANDRO (tio de Maycon), que já cometera dois homicídios, onde ele (Alessandro) “puxou” um facão para atingi-lo, momento que teve que segurar as mãos de Alessandro para que ele não efetuasse o golpe; que não entende até hoje o porque de Alessandro querer dar-lhe uma facãozada; que nega ter proferido ofensas contra a honra da mãe de Maycon, Sônia; que o declarante e Sônia já foram bons amigos; que o declarante já havia feito ingestão de bebida alcoólica antes de ser atingido pelos tiros; [...]; que o declarante possui muitas amizades pelas ruas e procura sempre ter um bom relacionamento; que trabalha como pedreiro e atualmente estava prestando seus serviços numa obra, mas, em virtude dos disparos, teve que parar por um tempo; que nunca havia tido problema com Maycon; que a arma utilizada por ele foi um revólver, cor preta, não sabendo dizer o calibre, se 32 ou 38; que não sabe se a arma é de Maycon ou se ele pegou emprestada com alguém; que um disparo atingiu seu braço direito e o outro entrou pela lateral, saindo pelo peito; que mais uma vez relata que os disparos foram feitos quando estava de costas para Maycon; que haviam pessoas próximas ao local do fato, mas não se recorda quem eram; que ainda ouviu uma pessoa gritando “não Maycon, não Maycon”; que Sonia não estava próximo. [...].

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 242 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9845927), a vítima confirmou suas declarações, voltando a afirmar que
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
efetuou mais de 04 (quatro) disparos de arma de fogo na sua direção, e que 02 (dois) lhe atingiram pelas costas, e que um deles quase atingiu seu pulmão.

Por ser oportuno, procedo à transcrição da degravação procedida pela magistrada
a quo
:

“Que confirma as declarações prestadas em sede policial.
Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou que
: [...] Que no dia dos fatos tinha bebido um pouco; Que comentou com seu primo que não gostava que Késia tivesse contato com a mãe de Maycon, porque tinha ciúmes de Késia com Alessandro, mas não falou mal de Sônia;
Que o primeiro tiro mascou e até achou que fosse uma brincadeira; Que não acreditou que Maycon fosse disparar; Que estava de frente; Que Maycon estava em posse de um revólver; Que virou de costas e Maycon deu mais tiros; [...] Que Maycon lhe atirou pelas costas, mas não quer prejudicar ninguém;
[...] Que fugiu do hospital de São José do Calçado por queria tomar água e tomar banho, mas a enfermeira não permitiu e por esse motivo foi embora; Que já estava com os curativos quando saiu do hospital; [...] Quando chegou em Bom Jesus seus irmãos o levou ao hospital de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; Que não queria ficar de repouso pois precisava trabalhar; Que ficou sem trabalhar por uma semana;
Que estava a aproximadamente 02/03 metros de distância de Maycon quando o primeiro tiro foi disparado e moscou; Que virou de costas e saiu andando; Que ouviu os outros tiros, mas na hora não sentiu nada, apenas viu sua blusa com sangue;
Que sentiu seu braço queimando e viu sangue na blusa; Que os fatos ocorreram em um domingo, por volta das 13h; [...] Que no dia dos fatos não viu Sônia; [...] Que acredita que Maycon atirou com o declarante por fofoca; [...] Que era um revólver, mas não sabe qual calibre; Que não se recorda da distância que estava de Maycon quando o mesmo efetuou os demais disparos;
Ao responder às perguntas formuladas pela defesa declarou que
: Que acredita que foram efetuados 04 ou 05 disparos, contando com o que moscou;
Que 02 disparos lhe atingiram; Que um tiro pegou em seu braço e vazou; Que o outro tiro entrou abaixo da axila e saiu pelo peito, mas não atingiu órgão nenhum; Que não teve nenhuma discussão antes dos fatos, inclusive, antes dos fatos havia cumprimentado Maycon;
[...] Que Maycon fez isso de cabeça quente; [...] Que não sabe se os projéteis foram recolhidos; [...]
Que ouviu o enfermeiro dizer que faltou meio centímetro ou um centímetro para que o projétil acertasse seu pulmão; [...] Que acredita que Maycon não tinha a intenção de matá-lo; Que acredita que Maycon queria lhe dar um susto, porque ouviu fofocas que o declarante estava falando mal de sua mãe;
Que Maycon agiu de cabeça quente e tomou a decisão precipitada; Reafirmou que acredita que Maycon não tinha a intenção de matá-lo e que queria apenas lhe dar um susto; [...]
Que havia bebido, mas estava embriagado; [...] Que o Policial que tirou as fotos que constam no processo que informou ao declarante que foram dois disparos que lhe atingiram; Ao responder às perguntas formuladas pela MM. Juíza declarou que
: Que não tinha nenhum atrito anterior com Maycon; Que não sabe o porquê Maycon estava armado e nunca havia visto ele andando armado; Que soube que Maycon também atirou contra o tio dele; [...] Que não sabe do envolvimento de Maycon com o tráfico de drogas. (mídia f. 242 aos 54min53s até 1h34min).

Registro que a testemunha Paulo Enilson Alves da Silva, na fase inquisitorial (fls. 11/11-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9845927), afirmou que não teria presenciado os fatos, mas que chegou no local logo após os disparos, vendo a vítima correndo com mão no peito, e que as pessoas presentes lhe disseram que o autor do crime foi
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, filho de Sônia de Fátima Soares da Silva Alves.

Por fim, saliento que a testemunha Shayonara de Oliveira Campos (fls. 30/30-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9845927), afirmou “
[...] que apenas ficou sabendo que Maiquinho atirou em ADRIANO devido a este estar xingando Soninha, com palavras que ofenderam sua moral, tais como piranha, safada e vagabunda; [...].
”.

A
ssim
,
diante do silêncio do réu
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, e do conteúdo das demais provas produzidas, entendo que inexiste
nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado,
razão pela qual
não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, sem querer adentrar no mérito da questão, também merece ser destacado que as provas indicam a existência de indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a dinâmica dos fatos ocorridos na ocasião.

Nessa quadra, urge salientar que
a vítima foi atingida com
02 (dois) disparos de arma de fogo pelas costas
, sendo que
eles
atingiram a
parte superior do tronco da vítima
,
quase atingindo o seu pulmão
.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a regi
ão
do corpo atingida pelo acusado é vital.
A
inda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao
agir de tal forma
, assumiu o risco de matá-lo.

A
demais, acerca da alegação defensiva de desistência voluntária, destaco que em razão do silêncio do ora recorrente, inexiste qualquer prova capaz de demonstrar que ele interrompeu espontaneamente a execução do delito, ou se por outro motivo ficou impossibilitado de continuar no seu intento, como por exemplo o término das suas munições.

Nessa quadra, imperioso destacar que a vítima asseverou que
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA

efetuou 04 (quatro) ou 05 (cinco) disparos na sua direção.

Assim, tenho por incabível o reconhecimento da tese de desistência voluntária, devendo a mesma ser apreciada pelo Conselho de Sentença:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Ausente prova inequívoca de que o réu, em tese, agiu sem animus necandi, ou de que não houve a consumação do delito por ato voluntário do agente não há falar no reconhecimento da desistência voluntária e na desclassificação do crime, devendo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
. Apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes são passíveis de supressão em sede de pronúncia (Súmula Criminal nº 64, TJMG). (TJMG; RSE 0002594-39.2024.8.13.0056; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 26/02/2025; DJEMG 28/02/2025).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Nessa senda
, importante destacar que a vítima foi surpreendida com a ação de
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, tendo em vista que de acordo com a dinâmica relatada por Carlos Adriano da Silva Vieira, o réu saiu de repente de um beco, momento que efetuou um disparo de arma de fogo que mascou, e, posteriormente, quando ela seguiu seu caminho, o mesmo disparou outras vezes pelas suas costas.

Assim, estando o reconhecimento desta qualificadora fundado em fato identificado na prova dos autos e que pode legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão. Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. "NADA FOI APURADO DE CONCRETO SOBRE EVENTUAL PARTICIPAÇÃO" DOS RECORRENTES NO HOMICÍDIO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO, QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NÃO CARACTERIZADAS. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO RECORRENTE. LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE CRIME. EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. MOTIVO FÚTIL. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. ARESTO DO TJMG. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TIRO NAS COSTAS. SURPRESA. ACÓRDÃO DO TJMT. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUBMISSÃO AOS JURADOS. CRIMES CONEXOS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA]. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÕES DO TJMT, TJSP E ENUNCIADO CRIMINAL 38 DO TJMT. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA FINS DE TRAFICÂNCIA E PRÁTICA REITERADA DE OUTROS CRIMES. DESPRONÚNCIA. ARESTOS DO TJMT E TJMG. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...].
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos
de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas [...], deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000).
[...]. (TJMT; RSE 1003652-35.2022.8.11.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 30/07/2024; DJMT 02/08/2024).

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)